Tribunal: TJBA
Processo: 8179923-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179923-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JUVENAL ALVES COSTA, CRISTIANE ASSUNCAO COSTA registrado(a) civilmente como CRISTIANE ASSUNCAO COSTA

APELADO: CASA DO GAMER COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE ASSUNCAO COSTA registrado(a) civilmente como CRISTIANE ASSUNCAO COSTA, JUVENAL ALVES COSTA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. DESCONTOS EM AGENDA DE RECEBÍVEIS SEM REPASSE À CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ILEGITIMIDADE (ATIVA/PASSIVA) AFASTADA. PARTICIPAÇÃO DO BANCO NA OPERAÇÃO E NO CANAL DE CONTRATAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. REPERCUSSÃO NO FLUXO DE CAIXA E NA CREDIBILIDADE EMPRESARIAL. SÚMULA 227 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO E REDUÇÃO INVIÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de recurso de apelação e recurso adesivo manejados contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais. A parte autora alegou que, ao solicitar antecipação de créditos oriundos de vendas com cartão, no valor de R$9.000,00(-), teve o montante descontado de sua agenda de recebíveis sem o correspondente repasse à conta corrente. No dia seguinte, novo desconto no importe de R$9.239,64(-) foi realizado sem solicitação, igualmente sem crédito, além de diferença anterior de R$343,00(-), totalizando R$18.582,64(-). A sentença condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de danos materiais nesse valor, e de danos morais fixados em R$10.000,00(-), além de custas e honorários advocatícios de 20% sobre a condenação. O banco apelante suscitou preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa, bem como defendeu inexistência de falha na prestação do serviço e de dano moral, pleiteando reforma integral ou redução do
quantum
. A parte autora, em recurso adesivo, requereu a majoração da indenização moral para R$50.000,00(-).

II. Questão em discussão

2. As controvérsias consistem em: (i) verificar a existência de vício na concessão da gratuidade da justiça; (ii) aferir eventual ausência de interesse processual e legitimidade; (iii) examinar se houve falha na prestação do serviço bancário a ensejar responsabilidade objetiva e condenação por danos materiais; e (iv) definir se a retenção indevida de valores caracterizou dano moral à pessoa jurídica, e se o valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça foi regularmente concedida, tendo a pessoa jurídica comprovado a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC e da Súmula 481 do STJ, não havendo prova apta a infirmar a documentação apresentada.

4. Não se exige o esgotamento da via administrativa como condição de procedibilidade da ação, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Ademais, foram demonstradas tentativas de solução extrajudicial, restando configurado o interesse de agir.

5. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento, sendo parte legítima para responder pela falha do serviço, à luz da legislação consumerista, que estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores.

6. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação de culpa e exigindo apenas a demonstração da falha na prestação, do dano e do nexo causal.

7. A prova documental evidencia a ocorrência de descontos em agenda de recebíveis associados à operação de antecipação, sem o correspondente crédito em conta da parte autora. A instituição financeira, a quem incumbia demonstrar a regularidade das operações e o efetivo repasse, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado, especialmente diante da existência de registros internos e mensagens que apontam inconsistências operacionais no sistema, revelando defeito relacionado ao risco da atividade e ao funcionamento do serviço fornecido.

8. O dano moral à pessoa jurídica foi corretamente reconhecido, nos termos da Súmula 227 do STJ, que admite sua configuração quando há lesão à sua honra objetiva e à reputação no mercado.

9. A situação ultrapassa o mero aborrecimento ou inadimplemento contratual, afetando a credibilidade e a continuidade das atividades da empresa no mercado em que atua.

10. O valor de R$10.000,00(-) fixado a título de danos morais mostra-se adequado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a natureza da lesão, sua repercussão econômica e comercial, e a necessidade de desestímulo à reiteração da conduta. Não há desproporção manifesta que justifique, em grau recursal, nem a redução pretendida pelo apelante, nem a majoração postulada no recurso adesivo.

11. Mantém-se a verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação, em consonância com os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerados a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o resultado do julgamento.

12. Ausência de elementos aptos a justificar a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O fornecedor de serviço responde objetivamente por danos causados por falhas na prestação, nos termos do art. 14 do CDC.

2. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando demonstrada ofensa à honra objetiva, sendo legítima a indenização quando a retenção indevida de valores compromete o fluxo de caixa e a credibilidade empresarial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E AO RECURSO ADESIVO
, mantendo-se integralmente a sentença combatida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)